Tribunal: TJMT
Processo: 1001936-22.2022.8.11.0024
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001936-22.2022.8.11.0024
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (AGRAVADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (AGRAVANTE), CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (AGRAVANTE), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ACOLHIDA.

Demonstrada que as razões expostas no agravo interno não se voltam contra os fundamentos em que se amparou a decisão recorrida, o não conhecimento do recurso é medida impositiva, por violação ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Chapada dos Guimarães, contra a decisão deste Relator que indeferiu o pedido de intervenção de terceiro, por ele formulado, nos autos da Apelação Cível, manejada por Luciano Augusto Neves, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de igual denominação que julgou extinto, sem resolução de mérito, o Mandado de Segurança, por ausência de interesse processual (id. 168648688, págs. 01/02).

O Recorrente pretende a reforma do
decisum
recorrido, alegando que não foi intimado pelo Juízo
a quo
, nos termos do artigo 7
o
, II, da Lei n. 12.016/2009, o que possibilita o seu ingresso no feito.

Afirma que possui interesse jurídico na demanda, porque todos os projetos de lei que foram atacados por meio do Apelo serão diretamente afetados pelo deslinde o processo.

Argumenta que deve ser permitida o seu ingresso no feito como litisconsorte passivo necessário e, ao final, defende a manutenção da sentença, objeto do Apelo, manejado pelo Agravado.

O Agravado apresentou contrarrazões ao Recurso, levantando a preliminar de não conhecimento, ante a ausência de dialeticidade, visto que não houve impugnação específica da decisão agravada. No mérito, defende o seu não provimento (id. 178697173, págs. 01/19).

Em vista do julgamento do mérito do Recurso de Apelação, mantendo a sentença recorrida, determinei a intimação do Município de Chapada dos Guimarães a se manifestar se persiste o interesse no julgamento do presente Agravo Interno (id. 224341664, pág. 01), contudo, permaneceu inerte, conforme certidão id. 228539168, pág. 01.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Chapada dos Guimarães, contra a decisão deste Relator que indeferiu o pedido de intervenção de terceiro, por ele formulado, nos autos da Apelação Cível, manejada por Luciano Augusto Neves, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de igual denominação que julgou extinto, sem resolução de mérito, o Mandado de Segurança, por ausência de interesse processual.

A decisão impugnada foi assim redigida:

(...)
Vistos, etc.

O Município de Chapada dos Guimarães comparece aos autos, requerendo a sua admissão no feito, na qualidade de assistente, ao argumento de que possui interesse jurídico no resultado da ação mandamental.

Em que pese à alegação do Requerente, entendo que o pleito não merece acolhimento, uma vez que é entendimento pacificado na jurisprudência dos tribunais superiores que não cabe intervenção de terceiro em mandado de segurança, sendo que a Lei n. 12.016/2009 admite apenas a formação de litisconsórcio, excluindo as demais formas de ampliação subjetiva da lide.

Corroborando o entendimento, perfilho os seguintes julgados:

MANDADO DE SEGURANÇA – TERCEIRO.
É inadmissível intervenção de terceiro em mandado de segurança, ante o rito especial – ausência de previsão no artigo 24 da Lei no 12.016/2009
. (MS 26683 ED-AgR, Relator(a): Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 27/04/2021, Processo Eletrônico DJe-085 Divulg 04-05-2021 Public 05-05-2021). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1022 DO CPC/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO EDITAL. TEMPO DE EXPERIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CANDIDATO COM CLASSIFICAÇÃO INFERIOR NOMEADO POR DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. NÃO CABIMENTO.

1. (...).

4.
Ademais, conforme orientação do STJ, "O rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros
,
ex vi
do art. 24 da Lei n. 12.016/09, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial, na forma da jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal" (MS 32.074/DF, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Processo Eletrônico publicado no DJe em 5/11/2014).

5. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no RMS n. 59.587/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 10/12/2021). (Negritei).

Diante de tais considerações, indefiro o pedido, formulado pelo Município de Chapada dos Guimarães, determinando a manutenção do recurso na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data de registro no sistema.

Des. Márcio VIDAL,

Relator (Sic).

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Recurso, por ausência de dialeticidade, suscitada pelo Agravado.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Recurso

O Agravado defende o não conhecimento do Recurso, ao argumento de ausência de dialeticidade, visto que o Agravante não impugnou especificadamente a decisão recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

O artigo 1.021, §1
o
, do CPC, não deixa dúvidas de que, na petição do agravo interno, cabe ao agravante, impugnar especificadamente os fundamentos do ato judicial combatido. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o - Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
(Negritei).

Vê-se, portanto, se o recorrente não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que deseja rebater, descumpre o disposto no referido artigo.

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a decisão agravada, observo que não houve o mínimo enfrentamento, ou mesmo alusão aos fundamentos utilizados para o indeferimento do pedido de ingresso no feito, formulado pelo Agravante.

Ademais, o Agravante traz matéria que sequer fez parte do seu pedido, qual seja, ausência de
intimação pelo Juízo
a quo
, nos termos do artigo 7
o
, II, da Lei n. 12.016/2009.

Ademais, a tese de que possui interesse jurídica não foi o motivo do indeferimento do seu pleito.

Dessarte, ausente o enfrentamento aos fundamentos esposados na decisão recorrida, relativamente ao não cabimento da intervenção de terceiros no mandado de segurança, inafastável o reconhecimento de que houve afronta ao disposto no artigo 1.021, §1
o
, do CPC e ao princípio da dialeticidade.

Ressalta-se que, ainda que rejeitada a preliminar o presente Recurso não seria conhecido, visto que o Apelo foi julgado, tendo, inclusive, o acórdão transitado em julgado, o que demonstra a ausência de interesse processual do Agravante.

Por tais considerações,
ACOLHE-SE
a preliminar de não conhecimento do Recurso, suscitada pelo Agravado e, consequentemente,
NÃO SE CONHECE
o Agravo Interno, interposto pelo Município de Chapada dos Guimarães.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024